Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. NÃO PAGO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$10.361,52 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a incompetência do juízo, tendo em vista que o réu é domiciliado em outro Estado da federação. No mérito, alega que não fez qualquer empréstimo à parte autora, não havendo obrigação de restituir a importância declinada na condenação. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. De igual modo, postula a procedência dos pedidos contrapostos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 17359763). Contrarrazões apresentadas (ID 17359768).
3. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada, visto que é competente para processar as causas previstas na Lei no 9.099/1995 o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza (art. 4o, III, da Lei no 9.099/1995).
4. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou contracheque e boleto do plano de saúde que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 19365145 e 19365146). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
5. A despeito da parte recorrente sustentar que não realizou qualquer empréstimo, as provas carreadas aos autos demonstram que a conta corrente de sua titularidade foi beneficiária dos recursos financeiros oriundos da conta da parte recorrida (ID 17358594 e 17358594). Por outro lado, inexiste comprovação de que o referido valor tenha sido entregue a terceiro.
6. Ainda que o empréstimo tenha sido contratado em favor da 2a requerida (excluída da lide), nota-se que a integralidade da importância emprestada foi depositada na conta da parte recorrente, tal fato atrai a responsabilidade direta pelo eventual dano decorrente do empréstimo contratado.
7. Ademais, observa-se que a parte recorrente se limitou a afirmar que não contratou o empréstimo, entretanto não declina o destino dado ao recurso depositado em sua conta, se eximindo de demonstrar que não se beneficiou com a referida importância, não cumprido o ônus processual estampado no art. 373, inciso II do CPC.
8. No que concerne a alegação de agiotagem, o empréstimo de dinheiro entre particulares não é vedado. O que a lei proíbe é a prática de usura, cuja cobrança excessiva de juros, a caracterizar agiotagem, deve vir devidamente demonstrada, não bastando vagas ilações.
9. Finalmente, descabe o pedido formulado pela parte recorrente acerca do desentranhamento dos documentos não trazidos com a inicial, sobretudo porque é admitida a juntada de documentos mesmo após a contestação e ainda que não versarem sobre fatos novos, desde que, em atenção ao princípio do contraditório, seja conferida a parte contrária oportunidade de se manifestar sobre eles.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.